Tribunal: TJDFT
Processo: 0733416-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. O Princípio da Identidade Física do Juiz, traduzido no artigo 399, § 2o, do Código de Processo Penal, impõe ao Magistrado que concluiu a audiência o encargo de julgar a lide. Por outro lado, a nulidade no processo penal está jungida à demonstração de prejuízo às partes, como expressa a máxima "pas de nullité sans grief", assentado no artigo 563 do Código de Processo Penal. No caso, não tendo a defesa logrado demonstrar qualquer prejuízo, não há que se falar em nulidade da sentença.
2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais como o depoimento da vítima na delegacia, Laudo de Exame de Corpo de Delito e depoimento em juízo.
3. Nos crimes de violência doméstica deve ser dada maior importância à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.
4. Recurso não provido.